Tribunal: TJDFT
Processo: 0766109-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0766109-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BALTAZAR ANTONIO BICCA DE ALENCASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA ESTATAL ANTIJURÍDICA. INCABÍVEL DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos. II. Caso em exame 2. Recursos Inominados interpostos pelo autor e réu, ora recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o réu a pagar ao autor a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) por danos morais. III. Questão em discussão 3. Recurso do Réu 3.1. Preliminarmente, o DF/recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, bem como de incompetência da justiça estadual. 3.2. No mérito, a questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do Estado em indenizar o autor/recorrido em danos morais. 4. Recurso do Autor 4.1. A questão consiste em aferir se cabe majoração dos danos morais fixados. IV. Razões de decidir Recursos que se analisam em conjunto 5. Das Preliminares. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No caso dos autos, a partir da narrativa apresentada pelo autor/recorrido, conclui-se que o réu/recorrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação, uma vez que a ação se deu pela Polícia Civil do Distrito Federal. Assim, não há que se falar em incompetência do juízo, muito menos ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada. 6. Das Normas Aplicáveis. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. 7. As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, devendo ser demonstrada a ocorrência de ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano. 8. A prisão do autor/recorrido, por suspeita de agressão foi regular. Houve o oferecimento da denúncia criminal pelo Ministério Público e seu recebimento em Juízo. Não há notícias de uso excessivo pela polícia ou qualquer outra irregularidade durante os procedimentos. Portanto, não houve nenhum ato ilícito que possa ensejar a reparação civil. 9. Além disso, a prisão decorreu dentro dos seus trâmites legais. Nesse sentido: “(...) III. No caso concreto, não consta qualquer elemento probatório apto a comprovar que os procedimentos atinentes às prisões cautelares (prisão em flagrante e prisão preventiva) tenham se dado de forma ilegal, excessiva ou que adveio abuso de autoridade no momento das detenções. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, I). Dessa forma, ainda que, posteriormente, tenha sido o réu absolvido nos dois processos, não há possibilidade de responsabilização estatal pelos alegados abusos, em razão da ausência de conduta ilícita. Precedentes: TJDT, 3a T. Recursal, acórdão n. 1056912, DJE: 06.11.2017. IV. Insubsistente a alegação de abalo moral, em razão das prisões cautelares, porquanto decorreram de exercício regular de direito estatal e foram efetivas com observância dos preceitos legais. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o). (Acórdão 1098843, 07235316420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no PJe: 28/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." 10. Assim, o fato de o autor/recorrido ter sido posteriormente absolvido, por si, não gera direito a indenização, uma vez que o réu/recorrente agiu dentro do exercício de seu direito de apuração dos fatos, ante o risco apresentado pela situação em que os envolvidos no caso foram encontrados. V. Dispositivo 11. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 12. Custas recolhidas. Condenado autor/recorrente em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vícios de omissão no acórdão. Aduz que há vício de omissão quanto à análise da argumentação de falha na prestação do serviço estatal que ensejou violação de seus direitos. Afirma, ainda, que houve erro quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, uma vez que a base de cálculo deverá incidir sobre o valor da condenação em primeiro grau, ou seja, R$6.000,00. III. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto às argumentações apresentadas no recurso inominado apresentado pelo embargante, bem como se a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa. IV. Razões de decidir 4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 5. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 6. Alega o embargante que “O Acórdão foi omisso quanto à análise de pontos cruciais do dano moral gerado (...)”, apresentando novamente as justificativas para embasar o cabimento, bem como a majoração dos danos morais. Ocorre que o acórdão foi expresso ao afirmar que “8. A prisão do autor/recorrido, por suspeita de agressão foi regular. Houve o oferecimento da denúncia criminal pelo Ministério Público e seu recebimento em Juízo. Não há notícias de uso excessivo pela polícia ou qualquer outra irregularidade durante os procedimentos. Portanto, não houve nenhum ato ilícito que possa ensejar a reparação civil. 9. Além disso, a prisão decorreu dentro dos seus trâmites legais. Nesse sentido: “(...) III. No caso concreto, não consta qualquer elemento probatório apto a comprovar que os procedimentos atinentes às prisões cautelares (prisão em flagrante e prisão preventiva) tenham se dado de forma ilegal, excessiva ou que adveio abuso de autoridade no momento das detenções. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, I). Dessa forma, ainda que, posteriormente, tenha sido o réu absolvido nos dois processos, não há possibilidade de responsabilização estatal pelos alegados abusos, em razão da ausência de conduta ilícita. Precedentes: TJDT, 3a T. Recursal, acórdão n. 1056912, DJE: 06.11.2017. IV. Insubsistente a alegação de abalo moral, em razão das prisões cautelares, porquanto decorreram de exercício regular de direito estatal e foram efetivas com observância dos preceitos legais. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o). (Acórdão 1098843, 07235316420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no PJe: 28/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)."10. Assim, o fato de o autor/recorrido ter sido posteriormente absolvido, por si, não gera direito a indenização, uma vez que o réu/recorrente agiu dentro do exercício de seu direito de apuração dos fatos, ante o risco apresentado pela situação em que os envolvidos no caso foram encontrados.”. 7. Como inicialmente ressaltado, não é dever do magistrado expressar ponto a ponto cada prova analisada. O caderno processual, bem como as provas acostadas, são detidamente analisados e valorados pelo julgador, resultando seu convencimento. 8. As alegações reafirmadas não mudam a compreensão dos fatos nem mesmo o entendimento do julgado. 9. Por fim, quanto ao alegado erro, razão também não cabe ao embargante. Isso porque, o recurso inominado apresentado pelo réu foi provido, de modo que a sentença foi totalmente reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Assim, não subsistindo a condenação, a base da fixação dos honorários advocatícios deve ser o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. 10. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, sendo o acórdão proferido completo e minunciosamente explanado, dispondo todas as razões de decidir. 11. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta “sub judice”. V. Dispositivo 12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos LIV, LV, LXI, LXXV, V e X, e art. 37, § 6o, todos da CRFB, porquanto o acórdão vergastado reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistente na condenação do Distrito Federal a indenizar o autor a título de danos morais. Diz que o tema 592 de Repercussão Geral do STF se aplica ao caso, razão pela qual requer a reforma do acórdão vergastado. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, LIV, LV, LXI da CRFB) não foram objeto de debate expresso pela Turma Recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao art. 186 e 187, 187 e 927 do Código Civil, que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “A prisão do autor/recorrido, por suspeita de agressão foi regular. Houve o oferecimento da denúncia criminal pelo Ministério Público e seu recebimento em Juízo. Não há notícias de uso excessivo pela polícia ou qualquer outra irregularidade durante os procedimentos. Portanto, não houve nenhum ato ilícito que possa ensejar a reparação civil.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, não restou comprovado nos autos caso de inobservância do dever Estatal específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal a atestar a aplicação do tema 592 de Repercussão Geral do STF aos autos. Ao contrário, o acórdão concluiu que “não há notícias de uso excessivo pela polícia ou qualquer outra irregularidade durante os procedimentos.” Deste modo, inaplicável referido tema de repercussão geral. Nesse sentido é o tema 592 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 18 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal